Tribunal: TJMT
Processo: 1023277-41.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023277-41.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), LORRAYNE DE JESUS - CPF: 041.529.511-41 (APELADO), TIAGO FERREIRA DE MORAIS - CPF: 031.006.981-50 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE EM RAZÃO DA PURGAÇÃO DA MORA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA PENDENTE – INOCORRÊNCIA – DEPÓSITO RELAIZADO DE ACORDO COM O VALOR INDICADO NA INICIAL – PRECEDENTES DO STJ –
Decreto-Lei n.o
911/69, ART. 3o, §2o – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A redação dada pela Lei 10.931/2004 ao art. 3o do Dec.-lei 911/69 não permite mais a tal da “
purgação da mora
”, até porque a lei nem mesmo pronuncia essa locução, não cabendo, portanto, o pagamento apenas das parcelas vencidas para que o devedor possa recobrar a posse do veículo apreendido nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, devendo ocorrer o pagamento da integralidade da dívida no prazo de 5 dias após execução da liminar para que o bem lhe seja restituído livre de ônus. 2. “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária” (STJ – 2a Seção - REsp 1418593/MS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 14/05/2014 - DJe 27/05/2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1023277-41.2020.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
”

(Número Único 1023277-41.2020.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra LORRAYNE DE JESUS, decretou a extinção do processo, com fulcro no art. 485, VI, do CPC/2015, em virtude de ter a ré/devedora efetuado a purgação da mora (cf. Id. no 82181992 - Pág. 4).

A autora/apelante diz que “
o depósito realizado
(pela devedora)
não comtemplou a totalidade do débito
”, este que, segundo afirma, integrado pelo valor do principal da dívida e por todos os “
encargos contratuais
,
abrangendo comissões e demais despesas, conforme planilha de cálculo apresentada pelo credor/fiduciário
” (cf. Id. no 82182001 - Pág. 12).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, “
seja determinada a complementação do depósito
”; alternativamente, seja confirmada a liminar, e, assim, consolidadas a posse e propriedade do bem em favor da apelante
,
“
determinando-se a consequente expedição de mandado de restituição, haja vista que o bem já fora restituído a recorrida
”.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 8218200, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 12 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O artigo 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/69 dispõe que
“cinco dias após executada a liminar mencionada no
caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário”
, e o §2o do artigo em referência diz que, no mesmo prazo,
“o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”
.

O eg. STJ, sob a sistemática de recurso repetitivo, pacificou o entendimento no sentido de que “
compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
”. (Segunda Seção - REsp 1418593/MS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 14/05/2014 - DJe 27/05/2014).

A redação dada pela Lei 10.931/2004 ao art. 3o do Dec.-lei 911/69 não permite mais a tal da “
purgação da mora
”, até porque a lei nem mesmo pronuncia essa locução, não cabe, portanto, o pagamento apenas das parcelas vencidas para que o devedor possa recobrar a posse do veículo apreendido nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, devendo, agora, ocorrer o pagamento da integralidade da dívida no prazo de 5 dias após execução da liminar para que o bem lhe seja restituído livre de ônus.

Outro não é o posicionamento do STJ, que, inclusive, já reconheceu a constitucionalidade do Dec-Lei no 911/69:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. INSUBSISTÊNCIA DA SÚMULA No 284/STJ. LEI No 10.931/2004 QUE ALTEROU O DECRETO-LEI No 911/69. 1. A purgação da mora antes prevista no art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/69, e que deu ensejo à edição da Súmula no 284/STJ, não mais subsiste em virtude da Lei no 10.931/2004, que alterou referido dispositivo legal. 2. Sob a nova sistemática legal, após decorrido o prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução liminar, a propriedade do bem fica consolidada com o credor fiduciário, cabendo ao devedor efetuar o pagamento da integralidade do débito remanescentes para fins de obter a restituição do bem livre de ônus. 3. Agravo regimental não provido” (STJ - Terceira Turma - AgRg no REsp 1151061/MS - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 09/04/2013 - DJe 12/04/2013).

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ART. 3o, § § 1o E 2o, DO DL 911/69, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 10.931/2004 - PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PELO DEVEDOR - TERMO INICIAL - DATADA EXECUÇÃO DA LIMINAR – CONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL - PRECEDENTES - QUITAÇÃO DO DÉBITO INTEMPESTIVA - CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR - OCORRÊNCIA - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA DEVEDORA A TÍTULO DE PURGAÇÃO DA MORA, RESSALVADA A EXISTÊNCIA DE EVENTUAL SALDO CREDOR EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE DEVERÁ SER ABATIDO DO MONTANTE A SER RESTITUÍDO - NECESSIDADE – RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - O comando expresso do art. 3o do DL 911/69, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo STF e pelo STJ, determina que o prazo para o pagamento integral da dívida pelo devedor, a elidir a consolidação da posse em favor do credor, inicia-se a partir da efetivação da decisão liminar na ação de busca e apreensão; II - In casu, o pedido de purgação integral da mora pela devedora foi feito de forma intempestiva, quando já consolidada a posse e a propriedade do veículo em favor do credor fiduciário, devendo, pois, ser julgada procedente a ação de busca e apreensão, com restituição do montante pago pela devedora a título de purgação da mora, ressalvada a existência de saldo credor em favor da instituição financeira, que deverá ser abatido do montante a ser restituído; III - Recurso especial provido”. (STJ – 3a Turma - REsp 986517 / RS - RECURSO ESPECIAL no 2007/0215610-1 – Relator: Ministro MASSAMI UYEDA – Julgado em 04/05/2010).

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR POSTERGADA PARA APÓS A CONTESTAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE RITO. DECRETO-LEI N. 911/69. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. DEFERIMENTO. Inexistindo qualquer circunstância excepcional indicada pelo juízo, bastante à concessão da liminar para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente a comprovação dos requisitos previstos no art. 3o do Decreto-lei n. 911/69, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal. II. Recurso especial conhecido e provido”. (STJ – 4a Turma- REsp 678039 / SC no 0004/0088620-7, Relator: Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Julgado em 18/11/2004).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 3o DO DECRETO-LEI 911/69, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PENDENTE. 1. Consoante jurisprudência desta Corte, após a edição da Lei 10.931/2004, que deu nova redação ao art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, não há falar mais em purgação da mora. Sob a nova sistemática, após decorrido o prazo de cinco dias contados da execução da liminar, a propriedade do bem fica consolidada com o credor fiduciário, devendo o devedor efetuar o pagamento da integralidade do débito remanescente a fim de obter a restituição do bem livre de ônus. 2. Agravo interno desprovido” (STJ- Quarta Turma - AgRg no REsp 1300480/PR - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 04/12/2012 - DJe 01/02/2013).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 1. Com a edição da Lei 10.931/04, afastou-se a possibilidade de purgação da mora nas ações de busca e apreensão oriundas de contrato de mútuo garantido por alienação fiduciária. 2. Compete ao devedor, no prazo de cinco dias da execução da liminar, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial. 3. Inviável a inclusão de outras despesas de cobrança no montante devido para purga da mora, porquanto apenas podem ser incluídas no leito estreito da ação de busca e apreensão, as verbas expressamente previstas pelo § 1o, do artigo 2o, do Decreto-lei 911/69. 4. Necessidade de retorno dos autos à origem para apreciação do pedido de reparação dos danos morais. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (STJ – Terceira Turma - AgRg no REsp 1249149/PR - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 06/11/2012 - DJe 09/11/2012).

“EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA E PROSSEGUIMENTO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS). 1) A atual redação do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 não faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. 2) Somente se o devedor fiduciante pagar a integralidade da dívida, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, ser-lhe-á restituído o bem, livre do ônus da propriedade fiduciária. 3) A entrega do bem livre do ônus da propriedade fiduciária pressupõe pagamento integral do débito, incluindo as parcelas vencidas, vincendas e encargos. 4) Inexistência de violação do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 5) Recurso especial provido” (STJ- Quarta Turma REsp 1287402/PR - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - Julgado em 03/05/2012 - DJe 18/06/2013).

Não subsistindo o instituto da “purgação da mora”, então, para que o devedor possa recobrar a posse do veículo apreendido, deve proceder ao “
pagamento integral da dívida pendente,
segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário
”.

No caso, não é preciso ir além de breve análise da petição inicial para constatar que o
quantum
liquidado pela devedora (R$ 12.575,93) correspondente ao valor indicado pela credora/apelante como sendo a totalidade da dívida (cf. Id. no 82181957 - Pág. 7 e Id. no 82181980), de modo que, conquanto se referindo ao fenômeno da “purgação da mora”, a r. sentença não merece qualquer reparo, pois, de rigor, reconheceu que houve o pagamento da integralidade da dívida segundo a extensão da mesma indicada pela própria credora na petição inicial.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021